Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INEFICAZ.
1. Os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo têm como função otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do cumprimento de sentença ou execução.
2. O CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é uma base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no Brasil, razão pela qual não possui utilidade prática na busca de bens penhoráveis.
3. Agravo conhecido e não provido.